Tribunal: CARF
Processo: 10640.001900/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001900/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA. PORTARIA PGFN/RFB No 14/2009.
Em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória n° 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, deverá a autoridade fazendária observar os
termos da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009, de modo a
aplicar a penalidade mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja realizada a aferição da retroatividade benigna considerando
o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter
a multa aplicada (CFL 91), no montante de R$1.329,18 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e
dezoito centavos), por ter “apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001900/2009-39
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001900/2009-39

Previdência Social (GFIP) na rede bancária em desconformidade com as formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação da GFIP, no período de 01/2005 a. 13/2006.”
(f. 40)
Quando do manejo da impugnação (f. 75/78) defendeu que
(...) se aplicada a penalidade constante do Art. 32-A no presente
caso, o valor da multa seria certamente inferior. É que, neste caso,
dever-se-ia multiplicar cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas por R$ 20,00 (vinte reais), o que, in casu,
redundaria em uma multa de R$ 726,00, uma vez que a Autoridade
Fiscal identificou 363 erros/omissões puníveis. (f. 78)
Pediu a procedência de sua defesa e o cancelamento do auto de infração.
Às f. 118/124, constam anexos ao Auto de Infração no 37.204.354-2 referentes
à Demonstração do cálculo do valor da multa (Anexo IV), Comparação auto de infração CFL 69
X CFL 78 (Anexo V), Comparação da multa mais benéfica CFL 69 + CFL 91 X CFL 78 (Anexo
VI).
A pretensão da parte ora recorrente foi afastada pela instância “a quo”
porquanto a multa aplicada em observância ao art. 92 e art. 102 da Lei n° 8.212/1991 seria mais
benéfica do que aquela prevista no art. 32-A, cuja entrada em vigor se deu após a edição da MP
n° 449, convertida na Lei no 11.941/09.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/05/2010, recurso
voluntário (f.130/133), reiterando a mesma razão de defesa declinada em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Para afastar a pretensão da recorrente, assevera a DRJ que
efetuada a comparação, conforme planilhas anexas às fls.
105/111, o agente fiscal verificou que a multa mais benéfica ao
sujeito passivo era aquela calculada nos termos da legislação
anterior à referida MP, a qual foi efetivamente aplicada, de modo
que está correta a lavratura da presente autuação. (f. 128; sublinhas
deste voto)
Entretanto, a aferição que embasou a negativa do reconhecimento do pleito diz
respeito ao DEBCAD no 37.204.354-2, e não o de no 37.204.355-0, ora sob escrutínio.
Por essa razão, quando da execução do acórdão, após o trânsito em julgado da
decisão, deverá a autoridade fazendária observar o o disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91, de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001900/2009-39

modo a conferir a aplicação da retroatividade benigna prevista na al. “c” do inc. II do art. 106 do
CTN.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que seja realizada
a aferição da retroatividade benigna considerando o disposto no art. 32-A da Lei no
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital